Tribunal: TJPA
Processo: 0804059-70.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804059-70.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE DE JESUS MENDES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0804059-70.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: JOSE DE JESUS MENDES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INSURGÊNCIA QUANTO A DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE VALORES ORIUNDOS DA CONVERSÃO, EM PECÚNIA, DE LICENÇA-PRÊMIO. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA NÃO ABRANGIDA PELA IMPENHORABILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Deve ser mantida a decisão agravada que entendeu que o
crédito de requisição de pequeno valor oriundo de licença prêmio não gozada convertida em pecúnia tem natureza jurídica indenizatória, motivo pelo qual não se aplica a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC,
nos termos da legislação e jurisprudência pátrias.

2
. Agravo interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0804059-70.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: JOSE DE JESUS MENDES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
José de Jesus Mendes
, em face da

decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 9511620), que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto, nos seguintes termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INSURGÊNCIA QUANTO A DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE VALORES ORIUNDOS DA CONVERSÃO, EM PECÚNIA, DE LICENÇA-PRÊMIO. IMPROCEDÊNCIA. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA NÃO ABRANGIDA PELA IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, MONOCRATICAMENTE. 1. O crédito de requisição de pequeno valor oriundo de licença prêmio não gozada convertida em pecúnia tem natureza jurídica indenizatória, motivo pelo qual não se aplica a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido, monocraticamente
”.

Inconformado com a decisão, reitera o agravante, em suas razões, as alegações contidas na inicial do seu Agravo de Instrumento, defendendo a reforma da decisão interlocutória proferida nos autos de origem, razão pela qual pleiteia que:

“
Que Vossa Excelência, querendo, exerça o juízo de retratação para que seja reconsiderada a r. decisão monocrática (§2º, art. 1.021, do CPC),;

2. OU caso não entenda, que sejam os autos remetidos para julgamento colegiado, para que seja conhecido e provido o presente agravo interno, provendo assim o agravo de instrumento e reformando decisão interlocutória proferida no processo principal e ora recorrida
”.

É o sucinto relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Conheço do recurso,
eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No entanto,
não vislumbro motivos aptos a infirmar a Decisão Monocrática agravada,
eis que devidamente fundamentada, não tendo o recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou o não provimento do Agravo interposto.

Justifico.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, trago ao conhecimento de Vossas Excelências trecho da decisão agravada, no ponto específico relacionado ao seu relatório:

“
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (Num. 1770706 – Pág. 1/10), interposto por José de Jesus Mendes, contra decisão proferida pela 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo nº 0032520-79.2008.8.14.0301), ajuizada pelo Agravado Hsbc Bank Brasil S/A – Banco Multiplo, atualmente Banco Bradesco S/A, que deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do processo nº 0001075-53.2017.4.01.3900 que está tramitando perante o juízo da 8ª vara do Juizado Especial Federal de Belém.

O Agravante fez um contrato com a Agravada de financiamento de capital de movimento ou abertura de crédito pessoal ou prestação de serviços e outras avenças (Contrato nº 05320545940).

Aduz o Agravante que em decorrência de despesas elevadas para custear tratamento de saúde de seu filho, não pode honrar com seus compromissos financeiros.

Acrescenta que, há pouco mais de dois anos solicitou a aposentadoria e ajuizou Ação de Pagamento de Licença Prêmio, a tramitar na 8ª Vara Cível (Juizado Especial Federal) na Seção Judiciaria Federal de Belém, cujo processo encontra-se na seção de pagamento da referida vara.

Alega ainda que o Agravado requereu em sede de Tutela Provisória de Urgência, a penhora no rosto dos autos da ação de pagamento da licença prêmio, o qual foi deferido.

Requer o efeito suspensivo da decisão agravada e no mérito, sua reforma.

Os autos foram distribuídos ao Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, ocasião em que deferiu o efeito suspensivo à decisão agravada (PJe ID nº 1811783), determinando a intimação do Agravado para contrarrazões.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo (PJe ID nº 1922715).

Após requerimento, foi deferida a tramitação processual prioritária (PJe ID nº 6335151). Por oportuno, registro que os autos foram redistribuídos à minha relatoria em 31/01/2022, nos termos da Portaria nº 254/2022-GP, de 27/01/2022”.

Pois bem.

No
mérito
do Agravo de Instrumento, após constatar os requisitos de admissibilidade do recurso, salientei que, com relação à controvérsia acerca
da possibilidade ou não de penhora de valores atinentes à licença prêmio convertida em pecúnia
,
a despeito do Agravante defender a natureza alimentar,

constatei que a penhora recaiu sobre crédito de RPV do executado nos autos do processo nº 001075-53.2017.4.01.3900, referente a indenização em pecúnia de licença-prêmio não gozada, com natureza indenizatória e não alimentar. Logo, inaplicável na hipótese o expresso no art. 833, IV d CPC.

Nessa senda, destacou-se que a natureza jurídica da licença-prêmio já foi objeto de julgamento pelo c. Superior Tribunal de Justiça, o qual firmou entendimento que se trata de verba de natureza indenizatória e não remuneratória, pelo que citei, ilustrativamente,
“As verbas pagas a título de abono pecuniário de férias, abonos de incentivo, assiduidade e produtividade, valores alusivos a cursos, aulas e pós-graduações (plano educacional) ou bolsa de estudo (auxílio-educação), férias indenizadas, ajudas de custo não habituais, diárias que não excedam 50% da remuneração e licença-prêmio convertida em pecúnia detêm natureza indenizatória, constituindo, assim, verba infensa à incidência da contribuição previdenciária patronal. Precedentes desta Corte Regional”.
(STJ. REsp n. 1.661.764, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 21/09/2021).

Destarte,
não vislumbro motivos para modificar o meu entendimento anteriormente exposto
, valendo citar, por todos, os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

"
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PENHORABILIDADE DA VERBA DECORRENTE DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. ART. 833 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. PRECEDENTES. 1. O art. 833, IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade dos valores referentes à renda do indivíduo, excetuando a efetivação da penhora on line sobre os vencimentos/remuneração do devedor executado, bem como sobre quantias revestidas de outra forma de impenhorabilidade. 2. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor pago a título de licença-prêmio não gozada possui caráter indenizatório, não configurando verba salarial, afastando-se das hipóteses contidas no art. 833 do CPC, pelo que não está protegido pela impenhorabilidade. Precedentes”. (TRF4, AG 5057651-52.2020.4.04.0000, PRIMEIRA TURMA, Relator FRANCISCO DONIZETE GOMES, juntado aos autos em 03/05/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO ORIUNDO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA - NATUREZA INDENIZATÓRIA - INAPLICABILIDADE DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833 DO CPC/15 - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Considerando que a incompetência relativa e a prescrição não foram objetos da decisão agravada e são matérias ventiladas em demandas próprias, suas análises enseja inovação recursal e, consequentemente, a supressão de instância, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. 2. O rol elencado no art. 833 do CPC/15 traz a impenhorabilidade absoluta em respeito ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CR). 3. Entretanto, conforme precedente do STJ, o crédito de precatório oriundo de licença prêmio não gozada convertida em pecúnia tem natureza jurídica indenizatória, motivo pelo qual não se aplica a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC/15. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido”. (TJ-MG - AI: 10000170141675001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 17/05/2017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2017). Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO FORMULADO PELO SERVIDOR PÚBLICO PARA DESBLOQUEIO DA PENHORA REALIZADA NO ROSTO DOS AUTOS - IRRESIGNAÇÃO DO SERVIDOR - ALEGADA IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA POR SER PROVENIENTE DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR - CRÉDITO ORIUNDO DE SENTENÇA QUE CONDENOU AO PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS E DIFERENÇAS QUE O SERVIDOR DEIXOU DE RECEBER NO PERÍODO QUE PERMANECEU AFASTADO DO CARGO - NATUREZA INDENIZATÓRIA DO CRÉDITO E NÃO MAIS SALARIAL - INAPLICABILIDADE DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833 DO CPC - POSSIBILIDADE DE PENHORA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 5ª C. Cível - 0061096-63.2021.8.16.0000 - Rio Branco do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 16.05.2022). (TJ-PR - AI: 00610966320218160000 Rio Branco do Sul 0061096-63.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 16/05/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2022)

Agravo de instrumento. Ação indenizatória por danos morais e obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença. Decisão rejeitou tese de impenhorabilidade de valores. Penhora no rosto dos autos de crédito pertencente ao executado, em razão de licença-prêmio não usufruída. Insurgência do executado. Pedido de reconhecimento de impenhorabilidade, em razão da alegada natureza alimentar da verba. Manutenção de bloqueio. Licença-prêmio convertida em pecúnia possui natureza de verba indenizatória. Crédito não abarcado pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, Inciso IV do Código de Processo Civil. Posicionamento em sentido diverso, não é vinculante. Precedentes longevos. Penhora mantida. Agravo não provido.
(TJ-SP - AI: 21135073620228260000 SP 2113507-36.2022.8.26.0000, Relator: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 04/11/2022, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES ORIUNDOS DA CONVERSÃO, EM PECÚNIA, DE LICENÇAPRÊMIO. POSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 833, IV, DO CPC/2015. BEM QUE TEM PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO A IMÓVEL. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1.- Valores oriundos da conversão, em pecúnia, de licença-prêmio, não são alcançados pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, porque têm natureza indenizatória e não salarial. 2.- A penhora em dinheiro tem preferência em relação à constrição de bem imóvel, nos termos da ordem prevista no art. 835 do CPC/2015”. (TJ-SP 21614225720178260000 SP 2161422-57.2017.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 27/09/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2017) Negritei.

Partindo dessa premissa,
concluo pelo acerto da decisão agravada, uma vez que se tratando de verba decorrente da conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada, com natureza indenizatória, não está alcançado pela impenhorabilidade expressa no art. 833, IV do CPC.

Reforçando o exposto, reproduzo, aqui, fragmento da decisão ora agravada, no ponto de interesse:

“
Rememoro que o agravante alegou a impenhorabilidade do seu crédito constante em RPV oriundo de licença prêmio não gozada convertida em pecúnia, sob o argumento de se tratar de crédito de natureza alimentar.

Como dito alhures, o art. 833 do Código de Processo Civil/15 dispõe sobre as hipóteses de impenhorabilidade, tendo o legislador sido expresso ao dispor sobre esse rol, o qual, a meu ver, é absoluto e não admite interpretação extensiva.

Assim, entendo que qualquer saldo em conta corrente proveniente de "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º", se mostram totalmente impenhoráveis, sendo impossível a penhora mesmo que parcial de saldo acumulado.

Entretanto, no presente caso, verifico que a penhora recaiu sobre crédito de RPV do executado nos autos do processo nº 001075-53.2017.4.01.3900, o qual não obstante os argumentos apresentados pelo agravante, tem natureza indenizatória e não alimentar.

Como cediço, o executado é servidor público federal aposentado e, na espécie, é incontroverso nos autos que o crédito da RPV do executado tem origem em licença prêmio não gozada convertida em pecúnia. (...)

No mesmo sentido, ratificando a natureza indenizatória da aludida verba, versa a Súmula 136 do c. STJ: “O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda”.

Desse modo,
de rigor a manutenção da decisão recorrida.

Ante todas as considerações, nos termos art. 133 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça,
conheço e nego provimento ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 14/02/2023